Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS INSUFICIENTES. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o ora apelante a 13 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado como incurso nas penas do art. 217-A, caput, c/c art. 71, caput, ambos do CP, em contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se houve nulidade por cerceamento de defesa e se há provas suficientes para condenar o acusado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A degravação das conversas interceptadas entre a vítima e o acusado já está disponível e o advogado do réu, munido da decisão que deferiu o acesso às mídias digitais da interceptação, pode acessá-las junto à Justiça Federal, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.
4. Como se sabe, a jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes sexuais. Ocorre que, os precedentes deste eg. Tribunal são no sentido de que a palavra da vítima recebe maior credibilidade quando é firme e coesa e quando é corroborada por alguma outra prova produzida nos autos.
5. No caso em análise, a vítima apresentou contradições relevantes em suas declarações e não há elementos probatórios que corroborem a prática dos atos libidinosos.
6. A condenação criminal requer certeza e segurança da materialidade e da autoria do delito, não servindo, para tanto, mera probabilidade, diante do princípio constitucional da presunção de inocência.
7.Condenar o réu exclusivamente com base na palavra da vítima, à mingua de outros elementos probatórios, configuraria um ato temerário, pois o juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa.
8. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, impõe-se a absolvição do acusado, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para absolver o réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP.